Tribunal: TJMT
Processo: 1045411-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1045411-68.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LOCALIZA RENT A CAR SA.
Recorrida: HELLEN MICHELE SIMAO DE LIMA.
Data do Julgamento: 08/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO E FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO - NÃO ENTREGA DO DOCUMENTO DUT - INVIABILIDADE DE FRUIÇÃO E TRASNFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA ARBITRADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSSIBILIDADE - VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.
2. É dever do vendedor a entrega do documento único de transferência DUT para a transferência do veículo, adquirido em leilão, a fim de possibilitar ao comprador que exerça seu direito de propriedade sobre o veículo.
3. In casu, resta incontroverso a falha na prestação de serviço, visto que a recorrida arrematou o veículo em leilão promovido pela parte recorrente em 20/08/2020, e esta não providenciou até o momento a entrega do documento – DUT, sendo este necessário pra efetuar a transferência do bem.
4. A conduta da requerida não revela mero dissabor, mas sim, desídia e desrespeito a consumidora, causando-lhe constrangimentos e transtornos que excedem a normalidade, sendo passível de compensação moral.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência injustificada para a entrega do documento único de transferência DUT, a obrigação de fazer deve ser mantida.
7. O arbitramento de multa em face do descumprimento da obrigação de fazer deve ser mantido, em razão do descumprimento informado nos autos, não merecendo sequer redução, pois o valor estabelecido a título de astreintes se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045411-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELLEN MICHELE SIMAO DE LIMA - CPF: 025.814.821-76 (RECORRENTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE), COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA - CNPJ: 14.517.191/0001-78 (RECORRIDO), LIVIA CAROLINA PEREIRA - CPF: 335.254.448-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022